Tribunal: TJPA
Processo: 0800936-77.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800936-77.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: GENTIL RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-N
o caso em tela, entendo que a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência de transferência indevida de seus ativos financeiros em relação ao Contrato nº. 232753875, negócio jurídico que fora declarado inexistente pelo Juízo de 1º grau. Digo isso porque a relação detalhada de créditos, fornecida pela Previdência Social (ID Nº 4589123 – fls. 3 e 4), comprova o desconto realizado.

2-
Já o banco recorrente, não se desincumbiu de provar o contrário, não tendo juntado sequer o referido contrato a fim de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo. Imperioso ressaltar, que o apelante faz juntada tão somente de documentação relativa ao contrato de nº. 232290552, que por sua vez, não fora incluído na sentença ora vergastada.

3-Assim, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo nº. 232753875.

2- A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que o apelado sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

4-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral,
sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, qual seja, R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência desta Turma Julgadora e do Colendo Tribunal, observando-se em tudo, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5-

Por fim, cumpre registrar, que deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé em desfavor do apelante, nos termos do art. 81 do CPC, em razão de não ter vislumbrado qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC.

6-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de
APELAÇO
C
Í
VEL, tendo como ora apelante BANCO VOTORANTIM S/A e ora apelado GENTIL RODRIGUES DE ALMEIDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

BANCO VOTORANTIM S/A
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do contrato de mútuo nº. 232753875, condenando o banco requerido a pagar ao autor a quantia de 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, atualizado e corrigido pelo INPC, da data do evento danoso, acrescidos de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a partir do arbitramento, bem como a restituir em dobro o valor das parcelas efetivamente descontadas, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir dos descontos, condenando ainda o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, tendo como ora apelado
GENTIL RODRIGUES DE ALMEIDA.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que em novembro/2012 percebeu um desconto consignado no valor de R$ 184,73 (cento e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos), tendo salientado que jamais fez qualquer contratação de empréstimo sob o nº. 232290552, afirmando se tratar de fraude.

Alegou ainda que o autor no final do ano de 2015, foi surpreendido novamente com um novo empréstimo que foi feito ilegalmente em seu benefício, com o contrato sob o número: 232753875, contudo esse empréstimo foi no valor de R$ 5.998,07 (cinco mil novecentos e noventa e oito reais e sete centavos), valor este dividido em 58 parcelas de R$ 186,60 (cento e oitenta e seis reais e sessenta centavos), tendo sido descontado do benefício do Autor 32 parcelas gerando um prejuízo no total de R$ 5.971,20 (cinco mil novecentos e setenta e um reais e vinte centavos).

Requereu, portanto, a declaração de inexistência do débito e a condenação do banco ao pagamento de indenização e repetição do indébito.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 4589148), que julgou procedente a ação.

Inconformado,
BANCO VOTORANTIM S/A
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 4589158), aduzindo que a contratação fora regular, existindo contrato de empréstimo entre as partes, e que, portanto, os descontos referentes aos empréstimos são legítimos.

Sustenta que ao contrário do que alega a ora apelada, o banco formalizou o contrato mediante a apresentação de toda documentação necessária para a concessão do empréstimo, tendo sido demonstrado, inclusive, que os documentos juntados pelo banco são idênticos aos juntados pelo próprio autor, em sua petição inicial.

Alega o banco recorrente que cobrou o que era devido, nos estritos termos do contrato, de modo que resta impossível a admissão de uma repetição de indébito nos moldes do art. 42, § único do CDC.

No que concerne aos danos morais, aduz que não há qualquer ilegalidade na conduta praticada pela instituição bancária, afirmando que a recorrida deseja locupletar-se indevidamente às custas do banco apelante, ressaltando que a situação gera apenas um mero aborrecimento, que inviabiliza qualquer deferimento de pleito indenizatório.

Aduz que, em raz
ã
o do princ
í
pio da eventualidade, e admitindo-se a manuten
çã
o da condena
çã
o ao pagamento de indeniza
çã
o do dano moral, pugna pela redu
çã
o do valor arbitrado
à
condena
çã
o, eis que fixado em patamar muito superior aqueles fixados pela maioria dos nossos tribunais e ainda, que em rela
çã
o
à
devolu
çã
o das presta
çõ
es pagas, seja feita a compensa
çã
o com o valor liberado, este devidamente corrigido at
é
data em que for operada a compesa
çã
o.

Requer também, a aplicação de litigância de má-fé pela alegação de inexistência de contrato, sustentando que a apelada tentou alterar a verdade dos fatos.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4589163), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, salientando que o banco apelante deixou de juntar o contrato de nº. 232753875, por meio do qual fora gerado o maior prejuízo ao recorrido, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos, bem como pela aplicação de multa por litigância de má-fé, por afirmar ser o recurso protelatório.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Alega o apelante que n
ã
o praticou nenhum ato contr
á
rio a lei e que tenha provocado um preju
í
zo
à
autora, pelo que n
ã
o h
á
que se falar em indeniza
çã
o por danos morais e materiais, em raz
ã
o dos descontos realizados na conta do requerente, relativos ao contrato de empr
é
stimo, bem como em restitui
çã
o em dobro do valor descontado.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pac
í
fico acerca da aplicabilidade do C
ó
digo de Defesa do Consumidor
à
rela
çã
o pactuada entre as partes, haja vista que a institui
çã
o financeira
é
prestadora de servi
ç
os, nos termos do art. 3
º
da Lei 8.078/1990.

O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariam o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria da requerente, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar.
J
á
o banco apelante sustenta a tese de validade do citado neg
ó
cio jur
í
dico, aduzindo para tanto que o contrato de empr
é
stimo foi regularmente assinado pela autora.

No caso em tela, entendo que a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência de transferência indevida de seus ativos financeiros em relação ao Contrato nº. 232753875, negócio jurídico que fora declarado inexistente pelo Juízo de 1º grau. Digo isso porque a relação detalhada de créditos, fornecida pela Previdência Social (ID Nº 4589123 – fls. 3 e 4), comprova o desconto realizado.

Já o banco recorrente, não se desincumbiu de provar o contrário, não tendo juntado sequer o referido contrato a fim de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo. Imperioso ressaltar, que o apelante faz juntada tão somente de documentação relativa ao contrato de nº. 232290552, que por sua vez, não fora incluído na sentença ora vergastada.

De todo modo, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme abaixo transcrito:

“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
” (grifo nosso)

Nesse sentido, é notório na jurisprudência que diante da responsabilidade objetiva do fornecedor, este responderá pelos danos ocasionados, conforme o julgado abaixo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. SÚMULA 479/STJ. INCLUSÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES.
DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA.

1.
A instituição financeira nada mais é do que uma fornecedora de produtos e serviços, sendo certo que a sua responsabilidade é objetiva nos termos do art.

14
, caput, da Lei

8.078
/90, encontrando fundamento na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, todo aquele que se dispõe a fornecer em massa bens ou serviços deve assumir os riscos inerentes à sua atividade independentemente de culpa
.
(...)
4. No caso em exame, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e mantido pelo Tribunal de origem, não se encontra desarrazoado frente aos patamares estabelecidos por esta Corte Superior, estando em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Descabida, portanto, a intervenção do STJ no que toca ao valor anteriormentefixado.Precedentes.

5. Agravo regimental não provido" (Quarta Turma, AgRg no AREsp 602968/SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02/12/2014, DJe 10/12/2014).

”

Ressalta-se, por oportuno, que diante das peculiaridades do caso concreto, resta inaplicável quaisquer das hipóteses previstas no art. 14, §3º do CDC, segundo as quais afastariam a responsabilidade do prestador de serviço, uma vez que o banco apelante não logrou êxito em demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço oferecido, bem como a culpa exclusiva do autor ou de terceiros.

Desta feita, no caso em comento, resta claro que o recorrente não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, com fulcro no art. 333, inciso I do CPC/73, o que demonstra o acerto da sentença atacada.

Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo, cumpre analisar, se é devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais e materiais.

In casu, muito embora n
ã
o tenha havido comprova
çã
o da negativa
çã
o do Autor,
é
fato que a institui
çã
o financeira recorrente atentou contra o Recorrido ao realizar cobran
ç
as indevidas oriundas de contrato de empr
é
stimo, privando-a de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

É
preciso destacar que
“
o dano moral
é
a priva
çã
o ou diminui
çã
o daqueles bens que t
ê
m valor prec
í
puo na vida do homem e que s
ã
o a paz, a tranquilidade de esp
í
rito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade f
í
sica, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrim
ô
nio moral (honra, reputa
çã
o, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrim
ô
nio moral (dor, tristeza, saudade etc)
”

(
CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral, 2
ª
Edi
çã
o
. Editora RT: S
o Paulo, 1998)

Sabe-se que o dano moral repercute na esfera
í
ntima da v
í
tima, e
é
revestido de um car
á
ter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no
â
mago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em rela
çã
o a si pr
ó
prio.

Sendo assim,
“
a prova do dano moral, por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material. N
ã
o h
á
, como regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em pericia a dor pela morte, pela agress
ã
o moral, pelo desconforto anormal ou pelo desprest
í
gio social. Valer-se-
á
o juiz, sem d
ú
vida, de m
á
ximas experi
ê
ncias
.
”
(
VENOSA, S
í
lvio de Salvo.
Direito Civil IV 4
ª
Edi
çã
o
. Editora Atlas: S
ã
o Paulo, 2004)

Por conseguinte,
é
cedi
ç
o que s
ã
o tr
ê
s as finalidades da indeniza
çã
o por dano moral:
I)
compensar a v
í
tima pelo dano sofrido;
II)
punir o causador do dano; e
III)
motiv
á
-lo a n
ã
o mais praticar conduta incompat
í
vel com a lei ou que provoque danos, seja na esfera contratual ou extracontratual.

A respeito do tema, colaciono o entendimento dos Tribunais P
á
trios, a saber:

PROCESSO CIVIL. APELA
Ç
O C
Í
VEL. EMPR
É
STIMO BANC
Á
RIO CONSIGNADO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURA
Ç
O DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETI
Ç
O DO IND
É
BITO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.1. Sendo
ô
nus da institui
çã
o financeira a comprova
çã
o da legalidade dos empr
é
stimos, e n
ã
o se desincumbindo a contento, configura-se a exist
ê
ncia de fraude, ante a inexist
ê
ncia de provas nos autos.2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da a
çã
o origin
á
ria, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da presta
çã
o do servi
ç
o banc
á
rio a consumidor
é
de ordem objetiva. 3. Teor da S
ú
mula n. 479 do STJ, as institui
çõ
es financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
â
mbito de opera
çõ
es banc
á
rias.
4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e ang
ú
stia do apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos.
5. Apela
çã
o C
í
vel conhecida e provida.
(TJPI - AC 00004907020128180116, Relator Des. FERNANDO CARVALHO MENDES, publicado no DJe em 21/03/2016)

PROCESSO CIVIL. A
Ç
O DE ANULA
Ç
O DE
EMPR
É
STIMO
CONSIGNADO PARA APOSENTADO C/C
REPETI
Ç
O DE IND
É
BITO
,
DANOS MORAIS
COM PEDIDO DE ANTECIPA
Ç
O DE TUTELA. FRAUDE NA CONTRATA
Ç
O.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO AUTOR
.
APLICABILIDADE DO C
Ó
DIGO CONSUMERISTA.
PREPODER
Â
NCIA DA FALHA NA PRESTA
Ç
O DE SERVI
Ç
O POR PARTE DO REQUERIDO QUE N
O OPEROU COM A CAUTELA NECESS
Á
RIA NA CONCESS
O DE CR
É
DITO. OCORR
Ê
NCIA DE FRAUDE QUE N
O TEM O COND
O DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CASA BANC
Á
RIA - SENTEN
Ç
A MANTIDA. I-
Age negligentemente a institui
çã
o financeira que n
ã
o toma os cuidados necess
á
rios, a fim de evitar poss
í
veis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contrata
çã
o de servi
ç
os, especialmente empr
é
stimo com desconto em benef
í
cio de aposentadoria.

II-
A realiza
çã
o de descontos indevidos incidentes sobre proventos de benef
í
cio previdenci
á
rio, constituem fatos aptos a ensejar a configura
çã
o de danos morais.
III- Em face da rela
çã
o de consumo existente entre as partes, a institui
çã
o financeira deve responder independente de culpa pelo defeito na presta
çã
o de servi
ç
o que venha a causar dano ao consumidor (Art. 14 do CDC), salvo se restar caracterizada a culpa exclusiva da v
í
tima ou de terceiro. IV
O Bancos r
é
u tinha o
ô
nus de comprovar que o empr
é
stimo foi efetivamente firmado pelo autor, apresentando c
ó
pia do contrato assinado pelo mesmo, mas permaneceu inerte quanto a sua

juntada.

(TJCE - APL 0011105-03.2012.8.06.0101, Relator Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, publicado em 23/02/2016)

Desta feita, no caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente do autor pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, devendo, pois, a sentença ora vergastada ser mantida nesta parte.

Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que o apelado sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais:
“O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.”

Sendo assim, verifica-se nos autos que embora a capacidade financeira da autora não seja expressiva, não se pode dizer o mesmo sobre a do réu. Outrossim, deve ser assegurado o direito indenizatório aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como esta. Percebe-se ainda o descaso das instituições bancárias, eis que dificilmente adotam procedimentos de investigação da conduta fraudulenta, limitando-se apenas a aduzir a regularidade da contratação, sem ao menos comprovar o alegado.

Sobre o assunto, veja o que leciona Nelson Rosenvald:

“A pena civil ingressa no direito privado como uma sanção punitiva de finalidade preventiva de ilícitos sociais. Agrega efetividade ao direito civil, sobremaneira na tutela de direitos da personalidade e conflitos metaindividuais.
O desprezo do agressor para com valores mínimos de convivência social, seu pouco apreço à pessoa humana, ou, mesmo, o potencial danoso para a sociedade consistente na multiplicação de condutas como a causadora do dano, são circunstâncias que podem ensejar a imposição da sanção punitiva no direito privado
. As estatísticas demonstram que o Poder Judiciário e, especialmente, os juizados especiais, converteram-se em repositórios de demandas de responsabilidade civil.
Assombra a reiteração de demandas contra os mesmos réus, pelas mesmas práticas reveladoras de um profundo descaso com os seus clientes e a sociedade.

Há uma subversão axiológica, haja vista que a lógica puramente patrimonialista e individualista – de uma racionalidade estritamente econômica – paira sobre situações jurídicas existenciais e metaindividuais. A eventual reparação de danos será previamente conhecida e contabilizada pelo lesante.”
(ROSENVALD, Nelson. Et al.
Novo Tratado de Responsabilidade Civil
. Atlas: So Paulo, 2015)

Por conseguinte, o referido professor enfatiza que a condição patrimonial do autor do ilícito deve sim ser considerada como requisito para a quantificação da pena civil, pois quando se trata desta, vem à tona a ideia de desestímulo, dissuasão e prevenção, como traços predominantes dessa sanção. Quando o causador do dano é uma pessoa jurídica dotada de amplos recursos econômicos, a desconsideração quanto a este fato privará a sanção de seu principal impacto: a coerção indireta.

Além disso, grandes empresas possuem mecanismos mais sofisticados e precisos para optar por intencionalmente praticar ilícitos tendo o conhecimento de que os danos patrimoniais e morais que repercutirão contra si serão menores que o lucro que obterá ao praticar comportamentos reprováveis. Certamente, se maior o potencial econômico da empresa, maiores as possibilidades de obter grandes lucros à custa de violações de direitos de um considerável público de “anônimos”.

Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, qual seja, R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência desta Turma Julgadora e do Colendo Tribunal, observando-se em tudo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, cumpre registrar, que deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé em desfavor do apelante, nos termos do art. 81 do CPC, em razão de não ter vislumbrado qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença ora vergastada, que declarou o contrato sob análise inexistente, bem como condenou o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito.

É COMO VOTO
.

Belém, 21/09/2021